Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A insuficiente comprovação da existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde que justifiquem a realização imediata de cirurgias pós-bariátrica afasta o requisito consubstanciado no perigo da demora, necessário à concessão da liminar requerida.
2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.